Tribunal: STJ
Processo: 2030712-02.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994407 - SP (2025/0266654-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: JOSE ORLANDO FILHO
ADVOGADOS
: MARISTELA DE SOUZA - SP307388
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão em tutela provisória antecipada em caráter antecedente para
abstenção do corte no fornecimento de energia elétrica. No Tribunal
,
a quo
manteve-se a decisão.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52568091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: c8767cc8-4dc7-4a5b-a232-4f668a0a938c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
13/11/2025
19/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA52568091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/11/2025 14:29:05
Publicação no DJEN/CNJ de 26/11/2025. Código de Controle do Documento: c8767cc8-4dc7-4a5b-a232-4f668a0a938c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994407 - SP (2025/0266654-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: JOSE ORLANDO FILHO
ADVOGADOS
: MARISTELA DE SOUZA - SP307388
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO.
ÓBICES
À
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL. . RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão em tutela provisória antecipada em caráter antecedente para
abstenção do corte no fornecimento de energia elétrica. No Tribunal
,
a quo
manteve-se a decisão.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

Documento eletrônico VDA51610297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: f759abca-732e-40e8-886e-65b53b7768a0

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DOIS DÉBITOS
RESULTANTES DE APURAÇÃO DE DIFERENÇA DE CONSUMO. INSURGÊNCIA DA
CONCESSIONÁRIA DISTRIBUIDORA. ACOLHIMENTO EM PARTE. TERMOS DE
OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ACUSANDO INVERSÃO E CORTES DOS FIOS
QUE CONECTAM DUAS DAS FASES DO TERMINAL ACOPLADO AO RELÓGIO
MEDIDOR DE CONSUMO. MANIPULAÇÕES QUE LEVARAM A AFERIÇÕES
CONSIDERAVELMENTE MENORES. DILIGÊNCIAS REALIZADAS NA PRESENÇA
DO USUÁRIO E DE SEU REPRESENTANTE, ALÉM DE ACOMPANHAMENTO POR
AGENTES POLICIAIS. IRREGULARIDADES APARENTEMENTE RATIFICADAS POR
PERITO OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA. OBSCURIDADE,
CONTUDO, NA FORMAÇÃO DE UM DOS DÉBITOS REFERENTES À DIFERENÇA
NÃO FATURADA, MAIS PRECISAMENTE, O DE MAIOR VALOR, ORIUNDO DO
PRIMEIRO TOI. CÁLCULO QUE PARECE TER COMPREENDIDO PERÍODO
SUPERIOR AO QUE AUTORIZA O
§2°, DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000
ART. 596,
/2021. QUESTÃO SUSCITADA PELO CONSUMIDOR E NÃO REBATIDA
ESPECIFICAMENTE NESTE AGRAVO. INCERTEZA EM RELAÇÃO AO QUANTUM E
AO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DESSE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA
CONFIRMADA NO TOCANTE, MANTENDO A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DESSE DÉBITO. RESSALVA-SE, PORÉM, O DIREITO DE A DISTRIBUIDORA EXIGI-
LO, CONTANTO QUE RECALCULE O VALOR DEVIDO, EXCLUINDO A PARTE
RELATIVA AO PERÍODO ANTERIOR A 04.08.2022 E ATENDENDO AO
PROCEDIMENTO REGULAR DE COBRANÇA. ATÉ QUE O FAÇA, OU SALVO
DECISÃO POSTERIOR EM SENTIDO CONTRÁRIO, RATIFICA-SE A TUTELA DE
URGÊNCIA PARA QUE A EXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE RS 434.850,94, RELATIVA
AO TOI 9603487, SEJA SUSPENSA. SITUAÇÃO DIVERSA NO QUE TANGE AO
DÉBITO DE MENOR VALOR, NO IMPORTE DE R$ 25.958,14, RESULTANTE DO
SEGUNDO
TOI.
NÃO
VERIFICADO,
AO
MENOS
NESTE
ESTÁGIO,
IRREGULARIDADE EM RELAÇÃO ÀS PRESCRIÇÕES DA RESOLUÇÃO ANEEL N.
1.000/2021. DISCRIMINATIVO DE COBRANÇA SUPOSTAMENTE EM ORDEM.
ADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA NOS LIMITES DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS E
REGULAMENTARES, INCLUSIVE POR MEIO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO,
DESDE QUE OBSERVADO O INTERVALO DE 90 DIAS CONTADO DO TERMO FINAL
DE PAGAMENTO, EXCLUÍDO, DESSE PRAZO, O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA
TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO (ART. 357 DA
RESOLUÇÃO ANEEL N. 1.000/2021 E TEMA REPETITIVO N. 699 DO STJ). RECURSO
PROVIDO EM PARTE, NOS TERMOS DESTE ACÓRDÃO AGRAVO INTERNO.
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O EFEITO
Documento eletrônico VDA51610297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: f759abca-732e-40e8-886e-65b53b7768a0

SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO ANTE O JULGAMENTO DO RECURSO
PRINCIPAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O acórdão recorrido tratou de tutela de urgência em relação à suspensão de
exigibilidade de débitos de recuperação de consumo de energia elétrica e da possibilidade
de corte do serviço diante de irregularidades tecnicamente apuradas. A 24a Câmara de
Direito Privado deu parcial provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o
agravo interno (fls. 232). No mérito, a relatora assentou que os Termos de Ocorrência e
Inspeção (TOIs), lavrados na presença do usuário e acompanhados por agentes policiais e
perito do Instituto de Criminalística, revelavam fortes indicativos de manipulações no
sistema de medição, com registros fotográficos e comunicação policial (fls. 237). Contudo,
reconheceu obscuridade na formação do débito de maior valor (R$ 434.850,94) relativo ao
primeiro TOI (n. 9603487), por aparente extrapolação do período retroativo permitido pelo
§ 2o, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, tendo em conta inspeção técnica
art. 596,
anterior em 04.08.2022 (fls. 238-239). Por isso, confirmou a tutela de urgência para
suspender a exigibilidade desse débito até recálculo que exclua o período anterior a
04.08.2022, mantendo, entretanto, a possibilidade de cobrança do débito remanescente
observado o procedimento regular (fls. 239-244). Quanto ao débito de menor valor (R$
25.958,14), referente ao segundo TOI (n. 9666683), entendeu estar o discriminativo em
ordem, com medição fiscalizadora e observância aos arts. 590, 595, I, e 596 da Resolução
ANEEL n. 1.000/2021 (fls. 240-242), autorizando a cobrança e a eventual suspensão do
fornecimento dentro dos limites regulatórios, em especial o
da Resolução ANEEL
art. 357
n. 1.000/2021 e a tese do Tema Repetitivo n. 699 do STJ sobre corte por inadimplemento
de consumo recuperado em 90 dias anteriores à constatação, executado em até 90 dias após
o vencimento (fls. 243-244). Com isso, reformou a decisão para autorizar a cobrança do
débito do segundo TOI, mantendo a tutela quanto à suspensão da exigibilidade do primeiro
Documento eletrônico VDA51610297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: f759abca-732e-40e8-886e-65b53b7768a0

TOI, e julgou prejudicado o agravo interno (fls. 244). O acórdão citou e aplicou a
Resolução ANEEL n. 1.000/2021 (arts. 357, 590, 595, I, e 596, § 2o) e o Tema Repetitivo
n. 699 do STJ (fls. 233-244).
JOSE ORLANDO FILHO interpôs Recurso Especial, com fundamento no
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da 24a Câmara de
art. 105,
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nas razões do recurso especial, a
parte recorrente alega que:
a) Houve violação aos arts. 141, 489, §1o, I, III e IV, 492 e 1.022, parágrafo único, I e II, do
Código de Processo Civil (
, por decisão extra petita e negativa de prestação
CPC/2015)
jurisdicional nos embargos de declaração, ao decidir em sede de agravo de instrumento sobre
revisão de cobrança pretérita (TOI 9603487) sem pedido correspondente e sem enfrentar
argumentos capazes de infirmar a conclusão (fls. 254-256, 272-274, 276-277).
b) O acórdão recorrido afrontou o princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da
Constituição Federal), ao conferir certeza e exigibilidade a dívida discutida em ação principal
ainda não julgada, autorizando corte por débito pretérito (fls. 251, 271-275).
c) A decisão estaria em desconformidade com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema 699 (
, que limita o corte a débito de recuperação de consumo
REsp 1.412.433/RS)
correspondente aos 90 dias anteriores à constatação da fraude, executado em até 90 dias após o
vencimento, com prévio aviso e observância ao contraditório e à ampla defesa (fls. 251-285).
Cita, ainda, precedente: AgInt nos EDcl no AgInt no
Segunda Turma,
AREsp 1032324/RJ,
Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
(fls. 252).
07/05/2019
d) Sustenta a inaplicabilidade da
ao caso, por tratar-se de matéria
Súmula 7/STJ
eminentemente de direito, sem revolvimento fático-probatório (fls. 262-263).
Ao final, requer:
I) Efeito ativo com tutela provisória recursal para afastar a decisão que revogou em
parte a liminar, aplicando o Tema 699 do STJ (fls. 247-253).
II) Juízo de retratação (art. 1.030, II, do
, à vista da violação ao Tema 699, e,
CPC/2015)
caso assim não entenda, a admissão e remessa ao STJ (fls. 248).
III) O processamento, conhecimento e provimento do recurso especial para anular o
acórdão recorrido, com retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento
dentro dos limites do pedido, reconhecendo a violação e negativa de vigência aos
dispositivos do
apontados (fls. 288-289).
CPC/2015
IV) O reconhecimento da divergência jurisprudencial, com aplicação do Tema 699 para
impossibilitar o corte por cobrança pretérita (fls. 289).
No corpo das razões, foram transcritos trechos do Tema 699 do STJ (
Documento eletrônico VDA51610297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: f759abca-732e-40e8-886e-65b53b7768a0

Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
REsp 1.412.433/RS,
25/04/2018,
DJe
, com a tese repetitiva e o limite temporal de 90 dias (fls. 281-285), e
28/09/2018)
citado o EDcl no AgInt no
(Rel. Min. Og Fernandes), quanto à
AREsp 1348888/SP
necessidade de enfrentamento de argumentos relevantes e eventual nulidade por ausência
de fundamentação (fls. 276-277).
EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A interpôs Recurso
Especial, com fundamento no
III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o
art. 105,
acórdão da 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nas razões
do recurso especial, a parte recorrente alega que:
a) Não incide o óbice da
por se tratar de discussão estritamente jurídica sobre a
Súmula 7/STJ,
probabilidade do direito para concessão de tutela antecipada (art. 300 do
, diante de
CPC/2015)
TOIs lavrados com acompanhamento policial e perito oficial, sem revolvimento de fatos ou
provas (fls. 309-310).
b) O acórdão recorrido violou os arts. 29, 30 e 31, IV, da
o
o, XVII, da
Lei 8.987/1995,
art. 3
e o
o, II, do Decreto 2.335/1997, ao desconsiderar a competência do
Lei 9.427/1996,
art. 3
Poder Concedente (ANEEL) e a obrigação da concessionária de cumprir e fazer cumprir
normas do serviço, especialmente as regras da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL
sobre caracterização de irregularidade e recuperação de consumo (fls. 310-313).
c) As inspeções de
e
observaram os arts. 590 e 591 da Resolução
18/07/2023
23/08/2023
ANEEL n. 1.000/2021, com emissão de TOI, avaliação de histórico de consumo, medição
fiscalizadora, recursos visuais e entrega de cópia ao consumidor (fls. 312-313).
d) A cobrança retroativa até 36 ciclos é autorizada pelo
§ 5o, da Resolução ANEEL n.
art. 596,
1.000/2021, razão pela qual foi considerado o período entre
e
06/11/2021
18/07/2023,
afastando a fundamentação do acórdão sobre restrição temporal diversa (fls. 313).
e) A suspensão da exigibilidade do TOI 9603487 implicaria enriquecimento sem causa (art.
884 do Código Civil (CC/2002)), justificando a restituição do indevidamente auferido (fls. 313-
314).
Ao final, requer:
I) A admissão, conhecimento e provimento do Recurso Especial, reconhecendo a
violação aos dispositivos federais apontados e reformando o acórdão recorrido (fls. 314).
Como base normativa e regulatória, o recurso apontou:
(arts. 29, 30 e
Lei 8.987/1995
31, IV),
(art. 3o, XVII), Decreto 2.335/1997 (art. 3o, II), Resolução
Lei 9.427/1996
ANEEL n. 1.000/2021 (arts. 590, 591 e 596, § 5o), Código Civil (art. 884) (fls. 310-
314).
Documento eletrônico VDA51610297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: f759abca-732e-40e8-886e-65b53b7768a0

O Recurso Especial interposto por EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA S/A foi inadmitido (fls. 396-397) nos seguintes termos:
a) Não demonstrada a alegada vulneração aos arts. 29, 30 e 31, IV, da
o,
Lei 8.987/1995; art. 3
XVII, da
o, II, do Decreto 2.335/1997; e
do CC/2002, porquanto
Lei 9.427/1996; art. 3
art. 884
o acórdão recorrido atendeu às exigências legais e explicitou as premissas decisórias (fls. 396).
b) A simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária argumentação, não basta ao
conhecimento do Recurso Especial, conforme precedente do STJ:
Rel.
AREsp 1.871.253/DF,
Min. Marco Buzzi, DJe
(fls. 396).
09/08/2022
c) O recurso demanda reexame de provas e circunstâncias fáticas próprias do processo,
atraindo a
(fls. 396).
Súmula 7/STJ
d) O pedido de majoração de honorários formulado em contrarrazões não comporta análise no
juízo de admissibilidade, nos termos do
§ 11, do
(fls. 397).
art. 85,
CPC/2015
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
22. Portanto, em se tratando de fornecimento de energia elétrica, na forma do que prevê
o
da
compete à concessionária cumprir e fazer cumprir as
art. 31, inciso IV,
Lei no 8.987/95,
normas de serviço, devidamente regulamentadas pela ANEEL, que prevê no
o, inciso
art. 3
XVII, da
com redação dada pela
o estabelecimento de
Lei no 9.427/96,
Lei no 10.848/2004,
mecanismos regulatórios e fiscalizatórios para garantir o fornecimento de energia elétrica aos
consumidores.
23. Cumpre ressaltar, que toda e qualquer operação estabelecida pela Ré está em total
consonância com a Resolução Normativa 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL). Importante registrar que as vistorias foram realizadas no local nos dias
e
18/07/2023
de modo que essa é a única norma administrativa aplicável.
23/08/2023,
[...]
Documento eletrônico VDA51610297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: f759abca-732e-40e8-886e-65b53b7768a0

29. Ainda em relação a fundamentação utilizada no v. Acórdão que seja fundada na
impossibilidade da cobrança de valores retroativos, é importante demonstrar que a própria
Resolução Normativa autoriza a cobrança de valores limitado ao período dos últimos 36 meses
após a constatação, justamente por isso, é que o período de
e
foi
06/11/2021
18/07/2023
considerado.
[...]
31. Por esta razão, deve esta r. Corte acolher e repare a violação ao
da
Art. 31, inciso IV
Lei no 8.987/95.
[...]
34. Nesse raciocínio, SÉRGIO SAVI2, leciona que “o nosso ordenamento prevê
cláusula geral no
do Código Civil. Assim, é autorizado o pedido à restituição quando:
art. 884
a) houver um enriquecimento; b) este enriquecimento tiver sido obtido “à custa de outrem“; e
c) não houver uma causa justificativa para o enriquecimento”. (negritei)
35. A manutenção do v. acórdão nos termos em que proferido, com efeito, viria a
corroborar afronta ao citado artigo 884 do Código Civil.
36. Assim, primordial o acolhimento da pretensão recursal ora manejada, para que este
C. STJ repare a violação ao
do Código Civil.
Art. 884

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
EDP São Paulo instaurou procedimentos administrativos e apurou que, no período entre
06.11.2021 e 18.07.2023, objeto do primeiro TOI, houve diferença de consumo não faturada
correspondente a R$ 434.850,94. Já, no intervalo entre 19.07.2023 e 02.08.2023, objeto do
segundo TOI, a diferença foi R$ 25.958,14.
Notificado das cobranças retroativas, o usuário propôs a ação negando as adulterações
que lhe foram imputadas e sustentando que a ré não apresentou, a despeito de instada, as notas
dos serviços realizados nos últimos 5 anos.
[...]
A distribuidora lavrou os dois termos de ocorrência e inspeção in loco, na presença do
consumidor e de um representante dele. Os instrumentos apontam claramente as
irregularidades constatadas e estiveram acompanhados de registros fotográficos dos aparelhos
adulterados (fls. 28/35 dos autos de origem). Além disso, conforme os boletins de ocorrência
exibidos às fls. 73/78 destes autos, as inspeções foram acompanhadas por agentes policiais e
por perito do Instituto de Criminalística, que “confirmou a existência da irregular 'ligação
direta'” (fl. 77).
Tais elementos demonstram que as manipulações não foram detectadas exclusivamente
por agentes da prestadora. Além de ter sido assegurada a participação do consumidor, os
trabalhos foram acompanhados por agentes policiais e por perito oficial, que, aparentemente,
em laudos próprios ainda não submetidos ao contraditório (fls. 271/289 dos respectivos autos),
ratificou as adulterações.
[...]
Documento eletrônico VDA51610297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: f759abca-732e-40e8-886e-65b53b7768a0

Segundo a carta emitida por EDP São Paulo trazida a fls. 36 dos autos de origem, a
irregularidade acusada no primeiro TOI abrangeu o período entre 06.11.2021 e 18.07.2023.
Porém, a mesma carta informa que a inspeção imediatamente anterior ocorreu em 04.08.2022.
A rigor, então, pelo regramento da agência reguladora, o intervalo entre 06.11.2021 e
04.08.2022 não poderia ter sido incluído na composição do débito.
[...]
Convém assentar que a cobrança a maior parece não comprometer o fato de que há
diferença a ser adimplida no período entre 04.08.2022 e 18.07.2023. Por isso, caso a
distribuidora retifique o valor apresentado, excluindo a parte que ora se considera de duvidosa
legitimidade, poderá cobrar do usuário o débito remanescente.
Até que o faça, ou salvo decisão posterior em sentido contrário, forçoso ratificar a tutela
de urgência para que a exigibilidade do débito de R$ 434.850,94, relativo ao TOI 9603487,
seja suspensa.
[...]
Note-se que a distribuidora instalou medição fiscalizadora específica, conforme impõe o
I, discriminando as fórmulas utilizadas, os números dos equipamentos e os períodos
art. 595,
de medição (fls. 42 dos autos de origem). Além disso, concedeu oportunidade para
apresentação de recurso administrativo, em observância ao contraditório também obrigatório
nessa seara.

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja
Documento eletrônico VDA51610297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: f759abca-732e-40e8-886e-65b53b7768a0

viabilizando o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da
incumbência constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional
sob exame.
Dessa forma, verificado que o recorrente deixou de indicar com precisão quais
os dispositivos legais que teriam sido violados, apresenta-se evidente a deficiência do
pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR
VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
ALEGAÇÃO DE
SÚMULA 284/STF.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS
PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar o
seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos
dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de
fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
)
REsp n. 919.239/RJ;
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de fazer
cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar cobrança pela ré
em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela concessionária, bem como a repetição,
em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o cumprimento de
obrigação de fazer/não fazer. Decidir de forma contrária ao que ficou expressamente
consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o objeto do pedido deduzido na
petição inicial, implica revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
)
AREsp n. 983.543/RJ,
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTO ERRO MATERIAL. NÃO
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SERVIDOR PÚBLICO. GDAR. TRANSFORMAÇÃO EM VPNI.
SÚMULA N. 284/STF.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR, transformada
em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua supressão
Lei n. 11.784/08
vai de encontro ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à irredutibilidade de
vencimentos.
Documento eletrônico VDA51610297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: f759abca-732e-40e8-886e-65b53b7768a0

II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de estabelecer, com a
precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que considera violados, para sustentar
sua irresignação pela alínea a do permissivo constitucional, o que atrai a incidência do
enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à
irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei invocados
pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, de maneira a atrair
a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF, sobretudo ante a ausência de
oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de suprir os supostos erro material e a
contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe
)
REsp n. 1.597.355/CE,
10/3/2017.

Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51610297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/10/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: f759abca-732e-40e8-886e-65b53b7768a0

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.994.407 / SP
Número Registro: 2025/0266654-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10122058320238260278 20307120220248260000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - SP098709
AGRAVADO
: JOSE ORLANDO FILHO
ADVOGADOS : MARISTELA DE SOUZA - SP307388
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA52503918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:06
Código de Controle do Documento: 2267e663-87c5-4d38-b14b-dc41f9733b79

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52503918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:58:06
Código de Controle do Documento: 2267e663-87c5-4d38-b14b-dc41f9733b79